Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-48.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1000057-48.2023.8.11.0087
AGRAVANTE: MARIA CAROLINE MATHEUS
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Maria Caroline Matheus, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da repercussão geral. A parte agravante pretende o processamento do Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em especial a demonstração da repercussão geral e a existência de divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, interposto por parte legítima, com interesse recursal e representação processual regular.
4. A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral (Tema 492).
5. O Tema 492 do STF estabelece a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores a proprietários não associados, antes da vigência da Lei no 13.465/2017 ou de lei municipal específica.
6. A agravante não apresentou argumentos capazes de demonstrar a existência de repercussão geral ou de afastar a incidência do Tema 492 ao caso concreto, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão.
7. Não houve demonstração objetiva e específica de que a matéria ultrapasse os interesses subjetivos da causa, nos termos exigidos pelo art. 1.035, § 2o, do CPC.
8. Não se verificam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, a qual examinou de forma completa e fundamentada todas as alegações recursais.
9. Inexistindo previsão legal para o recolhimento de custas na interposição do Agravo Interno, foi indeferido o pedido formulado nas contrarrazões nesse sentido, bem como a aplicação de multa por suposto intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em regime de repercussão geral. 2. Incumbe ao recorrente demonstrar de forma específica e fundamentada a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Tema 492 da Repercussão Geral do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-48.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CAROLINE MATHEUS - CPF: 011.965.831-37 (RECORRENTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARIS - CNPJ: 31.187.193/0001-65 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025